Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO INDENIZATÓRIO. ATO ILÍCITO E DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. A condenação às verbas sucumbenciais, incluídos os honorários advocatícios, é decorrência legal da improcedência dos pedidos formulados pela parte (art. 82, § 2o e art. 85 do CPC), não caracterizando vício de julgamento ultra ou extra petita. Preliminar rejeitada.
2. O dano moral indenizável é aquele que, decorrente de um ato ilícito (arts 186 e 187 do CC), lesiona a honra, a dignidade, os direitos da personalidade do indivíduo. Na espécie, não houve prática de ato ilícito. Houve regular exercício de direito na busca de satisfazer a legítima pretensão de reaver o fundo de comércio, com lastro em título judicial transitado em julgado (art. 188, I, CC). Nessa esteira, o exercício regular de direito, sem abuso, não caracteriza a obrigação de indenizar.
3. Não houve lesão a direitos de personalidade, como imagem, honra, integridade física ou psicológica da parte autora. Não configura dano moral o dissabor resultante da necessidade de manejo de embargos de terceiro, sem que tenha havido ofensa ou abalo à honra ou à dignidade do embargante.
4. A reintegração de posse do imóvel foi determinada como consequência da rescisão judicial do contrato de arrendamento de fundo de comércio. O réu se limitou ao regular exercício da pretensão de reaver o fundo de comércio, com lastro em título judicial transitado em julgado. Constatada a inviabilidade do cumprimento da reintegração de posse do imóvel, devido à existência no local de novo ponto comercial envolvendo terceiros, o réu prosseguiu com o cumprimento de sentença apenas quanto à obrigação indenizatória, restando cancelado o mandado de reintegração de posse.
5. Conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, no Tema repetitivo 1.076, não se admite a fixação equitativa dos honorários além das hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, CPC, cuja aplicação é subsidiária.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.